Tribunal: TJDFT
Processo: 0733055-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO. PRETERIÇÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO COMPROVADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ação ordinária visando a imediata contratação de candidato aprovado em cadastro reserva para o provimento do cargo de Agente de Serviços Operacionais Eletricidade. 1.1. Sentença de improcedência. 1.2. Apelação do autor requerendo a reforma da sentença. Alegou, em suma, que a sua nomeação não importa em preterição dos candidatos aprovados em melhores classificações e as contratações de serviços terceirizados pela Administração Pública são ilegais. 1.3. O acórdão negou provimento ao recurso. 1.4. O embargante afirma que a decisão é eivada de omissão.

2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o improvimento do recurso manifestando-se expressamente sobre as provas produzidas e o entendimento da Corte.

3. O simples fato da análise das provas não beneficiar o embargante não implica em cerceamento de defesa. Todas as provas produzidas nos autos foram analisadas e valoradas de acordo com a jurisprudência e a lei aplicável ao caso.

4. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, posto que o acórdão demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o improvimento do apelo. 4.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.

5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

6. Embargos de declaração rejeitados.